Tribunal: TJSP
Processo: 1031403-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença que condenou o embargado nos ônus da sucumbência, nos termos da Súmula no 303 do STJ – Descabimento – Hipótese em que o embargado, após cientificado de que o veículo havia sido alienado ao aqui embargante, insistiu na manutenção da constrição decretada sobre o bem – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença que condenou o embargado nos ônus da sucumbência, nos termos da Súmula no 303 do STJ – Descabimento – Hipótese em que o embargado, após cientificado de que o veículo havia sido alienado ao aqui embargante, insistiu na manutenção da constrição decretada sobre o bem – RECURSO DESPROVIDO.

CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado em contrarrazões para que o recorrente seja condenado como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar a litigância de má-fé – PEDIDO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1031403-63.2020.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante TPT VIAGENS E TURISMO LTDA. –
EPP, é apelado ANDERSON DARTE REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031403-63.2020.8.26.0100
2
VOTO No: 32352
APEL.No: 1031403-63.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TPT VIAGENS E TURISMO LTDA.-EPP
APDO. : ANDERSON DARTE REZENDE
APELAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO

ENCARGOS SUCUMBENCIAIS Pretensão de reforma
da r.sentença que condenou o embargado nos ônus da
sucumbência, nos termos da Súmula no 303 do STJ

Descabimento
Hipótese em que o embargado, após
cientificado de que o veículo havia sido alienado ao aqui
embargante,
insistiu
na
manutenção
da
constrição
decretada sobre o bem RECURSO DESPROVIDO.
CONTRARRAZÕES
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Pedido formulado em contrarrazões para que o recorrente
seja condenado como litigante de má-fé Descabimento
Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na
conduta da parte, de modo a identificar um propósito
meramente abusivo e caracterizar a litigância de má-fé
PEDIDO REJEITADO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença proferida às fls. 42-43, que, em ação de
embargos de terceiro movida por Anderson Darte Rezende
em face de TPT Viagens e Turismo Ltda.-EPP, homologou o
pedido de extinção do processo, com fundamento no CPC,
art. 487, inciso III, alínea “a”, e condenou o embargado
nos ônus da sucumbência, apela o embargado (fls. 46-52).
Sustenta, em apertada síntese, que, no
momento em que requereu a constrição do veículo, não
havia informação nos autos de que tal bem havia sido
alienado ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031403-63.2020.8.26.0100
3
Alega que essa informação somente foi
disponibilizada após a realização da constrição.
Afirma que não se opôs à baixa na
constrição, de maneira que não pode ser condenado nos
encargos
da
sucumbência,
em
conformidade
com
o
entendimento do Eg.Superior Tribunal de Justiça.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado.
Contrarrazões às fls. 64-70, com pedido
de condenação nas penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos de terceiro, movidos
por Anderson Darte Rezende, alegando que o embargado,
TPT Viagens e Turismo Ltda.-EPP, deu causa à constrição
indevida de um veículo de sua propriedade.
Já o embargado não se opôs à baixa da
constrição; alegou, porém, que, nos autos da execução
(processo
no
1112453-19.2017.8.26.0100),
não era possível ter conhecimento acerca da alienação do
referido veículo, originariamente de propriedade do
devedor, para o aqui embargante.
A sentença de primeiro grau acolheu o
pedido formulado pelo embargante, para determinar a
baixa da penhora do veículo, e condenou o embargado nos
ônus da sucumbência.
Assim, o embargado interpôs o presente
recurso de apelação, insistindo em que não deu causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031403-63.2020.8.26.0100
4
constrição do veículo.
Contudo, razão não lhe assiste.
Nos autos da execução, o aqui embargado
requereu a pesquisa de bens em nome do devedor, Márcio
Rodrigo Gonçalves, junto ao sistema Infojud (fls.
220-221).
Obtidas as informações pretendidas, o
embargado requereu a penhora do veículo objeto desta
demanda, o qual havia constado da declaração de imposto
de renda apresentada pelo devedor às autoridades fiscais
(fls. 268).
Após, foi juntado aos autos do processo
da execução o extrato de fls. 287-288, emitido pelo
sistema Renajud, no qual se comprovou o bloqueio sobre o
veículo, e, também, foi informado que tal bem estava em
nome de Anderson Darte Rezende, aqui embargante, e não
mais do executado, Márcio Rodrigo Gonçalves.
Não obstante essa informação, o embargado
requereu “seja expedido mandado de penhora do veículo
bloqueado, nomeando-se como depositário o patrono da
exequente. Para maior segurança da execução requer-se
seja bloqueada a possibilidade de alienação do veículo”
(fls. 293 dos autos da execução).
Nesse contexto, evidente que o embargado
deu causa à constrição indevida.
De fato, num primeiro momento, não era
possível ao embargado saber que o veículo havia sido
alienado, pois o bem constava como de propriedade do
devedor, Márcio Rodrigo Gonçalves, perante o sistema
Infojud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031403-63.2020.8.26.0100
5
Contudo, com a juntada do extrato emitido
pelo sistema Renajud, foi noticiado que o veículo era de
propriedade de um terceiro, Anderson Darte Rezende, ora
embargante.
Assim, ao insistir na manutenção da
constrição indevida sobre um bem titularizado por um
terceiro, o embargado deu causa ao ajuizamento dos
presentes embargos de terceiro; devendo, portanto,
responder pelos encargos de sucumbência, nos termos da
Súmula no303, do Superior Tribunal de Justiça: "Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Por
fim,
no
que
tange
ao
pedido,
formulado em contrarrazões, de condenação do recorrente
nas penas da litigância de má fé, não há como acolhê-lo,
uma vez que não se vislumbra, na espécie, o dolo ou a má-
fé, requisitos indispensáveis para a tipificação das
situações descritas no CPC, sendo certo que o fato de a
parte valer-se de argumentos fracos ou improcedentes em
suas manifestações processuais não pode significar, por
si só, litigância de má-fé (STJ, REsp 556929/SC, Rel.
Min. Aldir Passarinho, 4a T, j. 04.09.2008).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031403-63.2020.8.26.0100
6
Desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários, em favor do patrono do recorrido, majorados
para o equivalente a 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do CPC/15, art. 85, §§2o e 11.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora